Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0754464-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PAULO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o impetrante para que, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, instrua o mandado de segurança com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia, pois o link disponibilizado não é suficiente para a correta instrução do “mandamus”, inclusive por não ser acessível no âmbito deste Tribunal de Justiça, diante de mecanismos de bloqueio de segurança, e porque a via disponibilizada pode tornar-se inacessível em momento futuro, além de ser uma via editável (Google Drive), sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator